Tribunal: STF
Processo: Pet 12337
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Gonzalo Eduardo Monteverde Bussaleu em face de decisão monocrática que, ao analisar pleito por ele formulado, deferiu 

“o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.”

O embargante alega erro material porquanto “constou, no campo “REQTE.(S)”, o nome de RICARDO MARTINELLI BERROCAL e no campo “ADV.(A/S)” o nome de DAMIAN VILUTIS E OUTROS (A/S), pessoas diversas e vinculadas ao feito originário cuja decisão se buscou estender.”
Desse modo, postula o acolhimento dos embargos para que seja suprido o erro material constante da decisão, em ordem a 

“que passe a constar corretamente o nome de GONZALO EDUARDO MONTEVERDE BUSSALEU, e do campo “ADV.(A/S)”, a fim de que passe a constar corretamente os nomes de seus patronos, em substituição aos nomes indicados na r. decisão”.
É o relatório. Fundamento e decido.
Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, consta no cabeçalho da decisão embargada  referência ao nome da parte do pleito originário cuja extensão foi deferida, sendo certo que o beneficiário do ato decisório é o ora embargante Gonzalo Eduardo Monteverde Bussaleu.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, somente para sanar o erro material apontado, a fim de constar como parte dispositiva o que se segue:

“defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitosdefiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente - Gonzalo Eduardo Monteverde Bussaleu -, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.”

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente